Tribunal: TJES
Processo: 0006395-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006395-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: KAUA OLIVEIRA SOBRINHO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ARMADO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 35 DA LEI 11.343/06. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que negou provimento às apelações ministerial e defensiva, mantendo a condenação do réu por tráfico armado de drogas (arts. 33,
caput
, e 40, IV, da Lei 11.343/06) e a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), por insuficiência de provas. O
Parquet
sustenta omissão quanto à análise dos argumentos e provas que, a seu ver, demonstrariam a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico sem enfrentar, de forma específica, os argumentos ministeriais acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.
2.
O acórdão embargado examinou expressamente a imputação do art. 35 da Lei 11.343/06 e concluiu pela ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo.
3.
A decisão consignou que o crime de associação para o tráfico não se confunde com o mero concurso de agentes, exigindo demonstração concreta de vínculo estável e permanente, o que não restou comprovado nos autos.
4.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia, não configurando omissão o simples desacolhimento da tese acusatória.
5.
As razões ministeriais revelam inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e intento de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIV
O:

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006395-98.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KAUA OLIVEIRA SOBRINHO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KAUA OLIVEIRA SOBRINHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593
Advogado do(a) APELADO: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do v. acórdão Id. 16477204, que negou provimento a recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o denunciado pela prática do crime de tráfico armado de drogas (arts. 33,
caput
, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06), ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa; ao tempo que o absolveu, quanto à imputação de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), por insuficiência de provas.

O acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ARMADO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL QUE SE INSURGE CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO PELA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa, contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pelo crime de tráfico armado de drogas (Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV), fixando pena de 04 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 428 dias-multa, e o absolveu da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico, conforme pleiteado pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se a prova produzida é apta a manter a condenação pelo crime de tráfico armado de drogas, ou se se impõe a absolvição, como pleiteado pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes, requisitos não comprovados nos autos. 2. A jurisprudência do STJ consolidou que o art. 35 da Lei 11.343/2006 não se confunde com o mero concurso de pessoas, sendo imprescindível a comprovação concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que não se verificou no caso. 3. A materialidade do tráfico restou comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo toxicológico e laudo de exame de arma de fogo, ao passo que a autoria ficou evidenciada nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, devidamente corroborados por demais elementos colhidos no processo. 4. O STJ firmou o entendimento de que os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão, quando harmônicos e compatíveis com as demais provas, são suficientes para sustentar a condenação. 5. Inexistindo fragilidade probatória, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico armado de drogas, afastando-se a tese absolutória sustentada pela defesa. IV. DISPOSITIVO: Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput; 35; 40, IV." (TJES. ApCrim 0006395-98.2023.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado e lido em 13/10/2025).

O
Parquet
sustenta, em síntese, que o acórdão é
omisso,
e

pleiteia que os julgadores se manifestem sobre
"os argumentos ministeriais e provas produzidas que sustentam a condenação do embargado pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, especialmente no que tange à existência da estabilidade e permanência do vínculo associativo"
(Id. 16659593).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

De acordo com o arts. 619 e 620 do CPP
1
, são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifica-se que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento dos recursos, ressaltando insuficiência da prova produzida quanto à caracterização do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, em especial, da estabilidade e permanência do suposto vínculo associativo entre os réus.

E, conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
2
.

Desse modo, as alegações do Órgão Ministerial acerca da existência de omissão se consubstanciam em
mera irresignação
e
pretensão de rediscussão
das matérias, eis que a conclusão, adotada pelo Colegiado, foi parcialmente contrária aos interesses da acusação, hipótese inadmitida pela jurisprudência
3
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
rejeito os embargos
de declaração opostos.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o

O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.
§ 2
o

Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

2
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

3
1. A mera pretensão de revisão do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.